Tribunal: TJSP
Processo: 0000048-67.2017.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142095
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000048-67.2017.8.26.0323, da Comarca de Lorena, em que são apelantes CARLOS
EDUARDO DE CARVALHO RODRIGUES e CARLOS BRENO OROZIMBO DE
ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000048-67.2017.8.26.0323 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.413
VOTO RELATOR No 41.413
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000048-67.2017.8.26.0323
APELANTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO RODRIGUES

CARLOS BRENO OROZIMBO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: LORENA- VARA CRIMINAL
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO RODRIGUES e
CARLOS BRENO OROZIMBO DE ALMEIDA APELAM da r. sentença de
fls.253/256, da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. Vanessa Pereira da Silva, que
julgou parcialmente procedente a ação penal e os condenou como incursos no
artigo 157, §2o, I e II, por duas vezes, na forma do art. 70, do CP, à pena de 6 anos,
2 meses e 20 dias de reclusão e 20 dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformados, insurgem-se os réus.
O apelante Carlos Breno alega, preliminarmente, o
cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi permitido ao defensor fazer
perguntas às vítimas. No mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência
probatória (fls. 301/306). O apelante Carlos Eduardo, por sua vez, aduz, em
preliminar, a nulidade do processo, sob o argumento de que os reconhecimentos
foram efetuados sem as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP. No
mérito, postula por sua absolvição por insuficiência probatória, ou, o reconhecimento
da participação de menor importância. Pede ainda, o afastamento da causa de
aumento de pena relacionada ao emprego de arma e, por fim, a modificação do
regime prisional imposto para o desconto inicial da pena (fls.327/337).
Regularmente processado os recursos, nas contrarrazões
apresentadas o Ministério Público requer seja negado provimento aos apelos
(fls.343/345).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos (fls.361/369).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000048-67.2017.8.26.0323 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.413
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente.
A preliminar aventada pela combativa defesa do apelante
Carlos Breno não merece guarida.
Isso porque, consoante se verifica do termo de audiência
de fls.251/252, após as vítimas terem sido liberadas, o defensor do apelante
requereu a formulação de perguntas ao ofendido Renato, o que foi acertadamente
indeferido pela Douta Magistrada, tendo em vista que a pergunta não foi formulada
no momento oportuno, e não cabe, agora, arguir eventual nulidade, eis que a
matéria resta acobertada pela preclusão.
De igual forma, não há falar em nulidade da sentença por
inobservância das formalidades estabelecidas no artigo 226, do Código de Processo
Penal, como pretendido pela combativa defesa do apelante Carlos Eduardo, pois,
em sua literalidade, o referido dispositivo apenas recomenda “se possível”, mas não
exige a presença de outras pessoas junto ao réu, de maneira que, não sendo a
medida obrigatória, não importa em nulidade do ato.
Neste sentido:
O artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, apenas
recomenda que o reconhecimento do réu se dê junto a outras
pessoas com ele parecidas e não fixa como uma obrigação a ensejar
a nulidade, caso inobservada (HC 18996/PE; Habeas Corpus
2001/0140460; Relator Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJ
18.11.2002, p.247).
Ademais, o reconhecimento ratificado em Juízo pelas
vítimas, indubitavelmente, apresenta aptidão para embasar o édito condenatório,
mormente quando encontra arrimo em outros elementos de convicção.
Confira-se:
TJRS: Se a vítima aponta, com segurança, em audiência judicial, o
réu presente ao ato como coautor do roubo, essa prova tem valor a
considerar. Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que
emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas
pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Esse meio probatório,

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000048-67.2017.8.26.0323 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.413
cuja validade é inquestionável, reveste-se de aptidão suficiente para
legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em
outros elementos de convicção (Apelação 70007652472, 8a C., rel.
Sylvio Baptista, 18.02.2004, v.u.).
Afastadas as preliminares aventadas, passo à análise do
mérito.
No mérito.
Apurou-se que os apelantes, nas circunstâncias de tempo
e lugar descritos na exordial, agindo em concurso de agentes e mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para eles, a quantia de
R$ 250,00 da Lanchonete Boa Opção; além de pertences da vítima Marcos Moacir
de Souza Junior e de outras três vítimas não identificadas.
A materialidade restou comprovada consoante boletins de
ocorrência de fls.06/08, 11/12 e 36/39, termo de declarações de fls.18/19 e relatório
final de fls. 63/67, bem como, pela prova oral colhida.
A autoria restou inequívoca.

Na fase administrativa os apelantes permaneceram
silentes.
Em Juízo, negaram a prática delitiva.

Contudo, as versões exculpatórias apresentadas pelos
increpados restaram isoladas diante do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, as vítimas, ouvidas em Juízo, confirmaram a
subtração ocorrida, praticada em concurso de agentes e mediante emprego de
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.
O ofendido Renato Lima da Silva Santos reconheceu os
apelantes, tanto na delegacia, por meio de fotografia, quanto em juízo,
pessoalmente, como sendo os autores da prática delitiva.
A vítima Marystella Renata Rodrigues Santos, por sua
vez, realizou, em sede policial, o reconhecimento fotográfico positivo apenas do
roubador que ingressou no estabelecimento comercial. Em Juízo, ratificou o
reconhecimento feito em solo policial.
A vítima Marcos Moacir de Souza, ouvido apenas em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000048-67.2017.8.26.0323 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.413
solo policial, confirmou o roubo dos seus bens. Contudo, não teve condições de
realizar o reconhecimento dos roubadores.

Não há que se cogitar de insuficiência de provas.
Como se pôde verificar, diante das declarações coerentes
e seguras das vítimas, bem como das provas coligidas, de rigor era a condenação
dos acusados, nos termos da r. sentença.
Evidentemente, a palavra das vítimas merecem crédito,
no confronto com a do réu, consoante a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores quanto à sua validade, mormente quando inexiste motivo para
infundada incriminação a inocentes, como in casu, e quando encontra ressonância
nos demais elementos probatórios.
Não há que se falar em falta de credibilidade no
depoimento das vítimas, eis que descreveram com detalhes as circunstâncias em
que ocorreram os fatos. Ademais, seria uma verdadeira injustiça ignorar a palavra
das mesmas.
Assim:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à palavra do
réu, desde que serena, segura, e afinada com os demais elementos
de convicção existentes nos autos”.
(TACRIM -SP - JUTACRIM 94/341).
E ainda:
“O único interesse que a mesma pode ter é o de apontar o verdadeiro
culpado e narrar a sua atuação e, não o de acusar inocente”.
(TACRIM-SP - JUTACRIM 90/362).
Bem reconhecida a majorante do concurso de pessoas,
que se caracteriza quando há concorrência material entre os agentes, conjunta ou
separadamente, segundo o acordo efetuado anteriormente ao fato delituoso, ainda
que a fase executiva fique a cargo de apenas um deles, não se cogitando, como
pretendido pela combativa defesa do apelante Carlos Eduardo, na participação de
menor importância.
Desta forma:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento
criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, segundo a

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000048-67.2017.8.26.0323 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.413
teoria monística que o nosso Direito Penal perfilhou” (RT 558/309).
TACRSP: Quem emprega qualquer atividade para a realização do
evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, no
pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram
no âmbito de sua consciência e vontade (RJDTACRIM 27/260).
Também restou comprovado o emprego de arma, eis que
todas as vítimas, seguramente, afirmaram que os roubadores portavam arma de
fogo. É o que basta, no entendimento desta Relatoria, para a configuração de
mencionada majorante, prescindindo da apreensão e perícia da arma, ficando,
desse modo, reconhecida esta causa de aumento.
Por fim, a r. sentença contém a correta análise dos fatos
e a condenação era mesmo de rigor.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no artigo 59 do
Código Penal, fixou-se a pena-base no mínimo legal para ambos os increpados. Na
segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na
fase derradeira, ante a presença das causas de aumento de pena referente ao
concurso de agentes e emprego de arma de fogo, a reprimenda foi majorada na
fração de 1/3, o que beneficiou os réus, pois é entendimento deste Relator que no
caso, referida majoração deveria se dar na fração de 3/8. Contudo, na ausência de
insurgência ministerial específica, nada mais pode ser feito.
Como última operação da dosimetria, reconhecido o
concurso formal de roubos diante da ofensa a diferentes patrimônios o preclaro
julgador procedeu ao aumento da pena privativa de liberdade de um dos crimes na
fração de 1/6, resultando na reprimenda imposta, não comportando reparos.

Por fim, o regime prisional fixado na r. sentença, qual
seja, o inicial fechado, deve prevalecer, isto porque é o mais adequado ao agente
que comete crime de roubo, pois tal delito atormenta a sociedade, colocando-a em
verdadeiro pânico, de maneira que criminosos desta natureza, que não hesitam em
ameaçar e colocar em risco a vida dos cidadãos honestos e trabalhadores, devendo
ser tratados com todo o rigor da lei.
Assim:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000048-67.2017.8.26.0323 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.413
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e
cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma pela qual é
perpetrado demonstra insensibilidade do agente, o qual, para sua
reinserção à sociedade, deverá ser devidamente observado, em
análises específicas que somente tal regime obriga” (RJDTACRIM
27/189).

O montante da pena imposta é incompatível com a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos. Ademais,
trata-se de crime grave, cometido com violência à pessoa.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS APELOS
DEFENSIVOS, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator